Tribunal: TJPA
Processo: 0002686-44.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002686-44.2017.8.14.0085
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGILIZAÇÃO DE REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. POLÍTICA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO (CENTO E VINTE DIAS) ESTABELECIDO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA QUE SE MOSTRA coerente. situação que se arrasta desde o ano de 2017. multa cominatória. fixação em valor razoável. recurso conhecido e desprovido. decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Inhangapi que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

julgou, dentre outros pontos, procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na conclusão da obra de reforma da escola Antônio Marçal, no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados da intimação pessoal, de acordo com o cronograma planejado e contratado, com a respectiva entrega do prédio à direção da escola, devendo ser comprovado nos autos no prazo de até 5 (cinco) dias após o decurso do prazo assinalado.

Outrossim, concedeu a tutela antecipada nos exatos termos supra, fixando multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento da decisão final e antecipada, cujo valor será destinado ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Em suas razões (id. 2245571), defende a parte recorrente, preliminarmente, a existência de decisão genérica a favor de um pedido também genérico, que redunda em nulidade, requerendo, em razão disso, a inépcia da petição inicial.

No mérito, faz a síntese sobre a necessidade da reforma da sentença, aduzindo que esta encontra-se apoiada em princípios e em necessidades genéricas, sem documentação específica e suficiente à demonstrar a necessidade da reforma e/ou possibilidade orçamentária.

Aduz o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, gerando uma sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as medidas liminares.

Defende a obediência do princípio da reserva do possível e aos limites orçamentários.

Fala da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como da violação de princípios constitucionais e da necessidade de realização de procedimentos ínsitos ao cumprimento da ordem.

Argui a impossibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público e a necessidade de redução do valor da multa diária a padrões proporcionais e razoáveis.

Por fim, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, pelo seu provimento nos termos que expõe.

Junta documentos.

Contrarrazões defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e o improvimento do recurso (id.2245572).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2713620).

O Estado do Pará, contra essa decisão, interpôs agravo interno (id. 2780002) arguindo a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, a redução do valor da multa, bem como sua periodicidade, a fim de alcançar o patamar máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao agravo interno aduzindo que o recurso de apelação deve ser recebido no efeito devolutivo, seguindo a orientação jurisprudencial, requerendo, nesse sentido, o improvimento do recurso (id. 2906174).

Petição do Estado do Pará informando a conclusão de mais de 80% (oitenta por cento) da Escola Estadual de Ensino Médio Agostinho Moraes de Oliveira (id. 3040818).

Determinei a inclusão do agravo interno em pauta de julgamento virtual, tendo sido julgado provido de acordo a ementa a seguir reproduzida:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NOS MOLDES DA CONJUGAÇÃO DOS ARTS. 14 DA LACP E 100, § 5º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id. 3419878).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O apelante
insurge-se contra a sentença “a quo” que o condenou a agilizar as obras que estavam sendo realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Antônio Marçal, localizada no Município de Inhangapi, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz os seguintes pontos:

-
excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará.

- obediência do princípio da reserva do possível e aos limites orçamentários.

- impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como da violação de princípios constitucionais e da necessidade de realização de procedimentos ínsitos ao cumprimento da ordem.

- necessidade de redução do valor da multa diária a padrões proporcionais e razoáveis.

Pois bem, regra geral aos Poderes Legislativo e Executivo cabe a prerrogativa constitucional de formular e executar políticas públicas, no entanto, revela-se possível, ao Judiciário, determinar, em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais constantes da estrutura constitucional.

No caso, p
elo que
se extrai dos autos (ids. 2245562, pág. 10 e 2245563, pág. 18),
foram constadas deficiências estruturais no estabelecimento de ensino e a premente necessidade de intervenções urgentes de serviços de engenharia visando solucionar o problema.

A Constituição Federal, nos arts. 205 e 206 aduz que a educação é direito de todos e dever do Estado, que deverá incentivá-la com a colaboração da sociedade, “verbis”:

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

...

VII - garantia de padrão de qualidade.

...”

Reportando a importância desse direito, da Lei n.º 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no art. 5º, fala que é de natureza subjetiva, obrigatório e deve ser promovido de forma equânime e com qualidade a qualquer cidadão, podendo o poder público ser acionado, “verbis”:

“Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
”

Nesse contexto, diante da omissão do agravante, ao Poder Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública no sentido de adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 45/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, externou que a intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas dá-se em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme se extrai do trecho do voto, nestes termos
:

“...Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.

...”

Em outras oportunidades o STF tem se manifestado pela intervenção do Judiciário quando, na prática, haja omissão explícita do poder público, verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará: “EMENTA: RECURSOS APELATÓRIO E OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEÇA RECURSAL APRESENTADA DE FORMA INCOMPLETA VIA FAC-SIMILE. PROTOCOLO DA VIA ORIGINAL COM TODO O CONTEÚDO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NA TRANSMISSÃO DE DADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 9.800/99. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO SOBREPOSIÇÃO DO DEVER DO ESTADO EM GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA AO PODER DISCRICIONÁRIO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REEXAME NECESSÁRIO EFETIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
(...) III - Ao Poder Judiciário não é permitido se eximir de sua atribuição jurisdicional prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, principalmente quando garante a dignidade da pessoa humana. IV - Não ofende o Princípio da Separação dos Poderes o entendimento que determina a realização de construção de Delegacia de Polícia Civil, vez que leva em consideração a precária instalação existente na cidade, desprovida do mínimo de dignidade, a fim de garantir a integridade física e moral dos servidores e dos confinados naquele local. V - Precedentes jurisprudenciais. VI - Recurso Apelatório NÃO CONHECIDO. Remessa Necessária efetivada para manter a sentença em todos os seus termos” (fl. 1, e-doc. 8). 2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 167 da Constituição da República. Assevera “a necessidade de se respeitar a separação de poderes, bem como a autonomia do gestor público na definição de prioridades (mérito administrativo),” pois decorre “do fato de que somente o administrador público tem noção do todo, das diversas demandas a serem atendidas, estabelecendo assim o devido gerenciamento e cronograma, a fim que todas possam ser progressivamente atendidas. Quando a questão é judicializada, todavia, somente uma fração do problema é posta para análise (implantação de Delegacia de Polícia no Município Marco-CE)” (fl. 9, e-doc. 11). Sustenta que “a alocação de verbas não pode ser determinada pelo Poder Judiciário, através de decisões individualizadas. Deve ser feita de forma global através de leis, decretos, portarias e outros atos similares, ou seja, através de políticas públicas, porque somente o gestor público tem noção do todo” (fl. 13, e-doc. 11). Requer o provimento do presente recurso para reformar-se o acórdão recorrido. 3. O recorrido alega que “a segurança pública é dever do Estado” e, “sendo tal obrigação válida, eventual omissão do ente público deve estar sujeita à reparação, especialmente pela via judicial, em decorrência do sistema de freios e contrapesos observado na dinâmica do funcionamento da relação entre os poderes” (fl. 8, e-doc. 13). Assinala que “a omissão do Estado do Ceará, no presente caso, viola direitos básicos dos presos, ao tempo em que ignora a imperiosa aplicabilidade dos direitos fundamentais erigidos pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 14). Sustenta que “pretende o Ministério Público que o Poder Judiciário exerça não um controle de mérito (análise de oportunidade e conveniência), mas um controle de legitimidade (...) justificado, aliás, pelo próprio sistema de freios e contrapesos” (fl. 12, e-doc. 14). Requer o “desprovimento do recurso extraordinário, diante da absoluta improcedência das razões apresentadas pelo recorrente, mantendo-se inalterado o o acórdão recorrido, por seus próprios e irretocáveis fundamentos” (fl. 18, e-doc. 14). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 5. O Tribunal de origem assentou: “Percebe-se através de diversas demandas envolvendo a mesma situação, que o Estado do Ceará, há muito, não se preocupa em estruturar o aparelho de segurança do Estado. Os Policiais Civis tem suas atribuições definidas em lei específica e também na Constituição Federal, como se vê do § 4º do art. 144 da CF: (...) Portanto, não resta dúvida que o réu está a descumprir comando constitucional, além de não garantir, adequadamente, a segurança da população. Colho dos autos que a situação do Município de Marco é efetivamente atentatória a segurança da sociedade. A respeito, aduz o Delegado Regional, Bel. Flávio Artur Novaes, por meio do Ofício nº 385/2011, fls. 33/34, verbis: (...) No Ofício nº 90/2011, fls. 35/36, endereçado ao Promotor de Justiça de Bela Cruz, pelo Bel. Fernando Menezes Silva Júnior, Delegado da Polícia Civil, verificou-se os seguintes pontos: (...) Ora, o Destacamento da Polícia Militar, espaço físico onde é exercida a Polícia Judiciária, é local inapropriado para custodiar presos, inexistindo, inclusive, gabinete próprio para o delegado acompanhar inquéritos, proceder a investigações e realizar as demais funções que o cargo exige. Aliás, ausente também quadro próprio de profissionais destacados pelo ente público estadual para aquela comarca. Reconheço, diante dos fatos, o risco latente imposto pelo demandado, colocando em risco a população, assim como os servidores que ali exercem, precariamente, seu munus, encontrando-se abandonados à própria sorte, com autores de delitos na certeza da inércia estatal. Nessa esteira, não se pode alegar, a meu sentir, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, como sustentada pelo réu. Não se trata de assunção, pelo Poder Judiciário, da tarefa de gerir os serviços públicos essenciais, mas de garantir o direito a preceito fundamental, como no caso a segurança da população, em razão da nítida omissão do Estado em fazê-lo. Tem-se, evidentemente, conflito entre preceitos fundamentais, devendo ser privilegiado aquele de maior importância à sociedade. De outra banda, em suas argumentações, sustenta o Estado a ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária e a escassez de recursos públicos para a construção e manutenção da Delegacia de Polícia de Marco. A escassez de recursos públicos, especialmente diante de um vasto rol de responsabilidades estatais que devem ser atendidas, tem servido de justificativa para o poder estatal omitir-se no dever de implementação de políticas públicas essenciais, referindo-se a reserva do possível. Na verdade, esse termo tem servido como escusa para o administrador não cumprir obrigações legais e constitucionais, vinculadas aos direitos fundamentais do ser humano, perdendo força diante da notória e escancarada destinação de preciosos recursos públicos para áreas que, embora importantes, são bem menos relevantes e prioritárias. Desta forma, sabe-se que há possibilidade de remanejamento de despesas de outras áreas para atendimento prioritário de política relacionada a preceito fundamental, razão pela qual não se faz presente ofensa a legalidade orçamentária. (...) Dessa forma, vislumbro certeza acerca da responsabilidade do Estado do Ceará em implementar política de segurança prevista em lei, sendo incontestável o fato de que o ente federativo está incurso em manifesta omissão, causando sério risco a direito fundamental da população local. Além disso, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, pois impede que lesões ou ameaças de lesões a direitos sejam excluídas da apreciação do Judiciário, órgão que, ao lado do Legislativo e do Executivo, expressa a soberania popular. É cediço que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e "positivamente vinculantes", como ensina Gomes Canotilho (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992. p. 352). Por isso, contrariamente ao sustentado pelo Estado do Ceará, penso que não se está diante de normas meramente programáticas, razão pela qual não é possível cogitar de hipótese na qual o Judiciário ingresse indevidamente em seara reservada à Administração Pública. Nesse contexto, o magistrado a quo julgou procedente, acertadamente, o pedido de construção da Delegacia de Polícia Civil de Marco, porquanto salta aos olhos que a situação narrada nos autos exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (fls. 6-14, e-doc. 8). O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser possível ao Poder Judiciário determinar ao ente estatal prática garantidora da concretização do direito constitucional à segurança pública. Assim por exemplo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). “O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE SOBRE A OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 763.667-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.12.2013). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 708.667-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.018.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2018). Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(RE 1131552, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 27/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28/05/2019 PUBLIC 29/05/2019) (grifei)

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável e demonstrado, não pode este se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais, conforme entendimento jurisprudencial, a seguir reproduzido:

ARE 928654 AgR
/DF - DISTRITO FEDERAL

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 09/03/2018 Órgão Julgador: Segunda Turma

Publicação

ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-053

DIVULG 19-03-2018

PUBLIC 20-03-2018

Parte(s)

AGTE.(S): DISTRITO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifei)

Quanto ao prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento do dever prestacional, considero que é razoável, tendo em vista que a situação jurídica vem se desenrolando desde 2017, tempo suficiente para se implementar a conclusão das obras, não havendo falar em exiguidade de prazo.

No que tange ao valor da multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), tenho para mim que se mostra razoável e proporcional ao conteúdo da obrigação de fazer, pois visa conceder eficácia e agilidade no cumprimento da ordem emanada do juízo, sendo perfeitamente cabível contra o poder público, de acordo com o art. 536 do CPC.

Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021